Tribunal: TJSP
Processo: 2249947-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que consignou que (i) "desde a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da recuperação judicial estão suspensos os atos de constrição em relação aos bens das recuperandas nos termos do art. 6o da Lei 11.101/2005, estando englobados, notadamente, os contratos de locação em relação ao ponto comercial, vez que elementos do

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que consignou que (i) "desde a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da recuperação judicial estão suspensos os atos de constrição em relação aos bens das recuperandas nos termos do art. 6o da Lei 11.101/2005, estando englobados, notadamente, os contratos de locação em relação ao ponto comercial, vez que elementos do estabelecimento comercial, possuindo valor econômico e sendo essenciais à manutenção da atividade empresarial" – Inconformismo da credora – Não conhecimento – D. Juízo de origem que, em decisão anterior (fls. 578/592 dos autos originários), já havia determinado a suspensão das ordens de despejo em face das recuperandas – Credora que não impugnou, no momento oportuno, com a interposição do recurso adequado, a decisão que determinou a suspensão das ordens de despejo – Preclusão caracterizada, a implicar o não conhecimento – Mesmo que o recurso fosse conhecido, o inconformismo não comportaria acolhimento – Recurso não conhecido, com observação.